Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA BRITO - CPF: 017.186.581-25 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA BRITO - CPF: 017.186.581-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR, PROVIDO. RÉ, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – TESE DE CASO FORTUITO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO EM AERONAVE – RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DESEMPENHADA – DANO MATERIAL – VALOR INVESTIDO PELO PASSAGEIRO NA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA, DEVIDO À PERDA DA CONEXÃO – DANO CONFIGURADO – PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – AUSÊNCIA DE PRAZO EXÍGUO ENTRE O DESEMBARQUE PREVISTO E O VOO POSTERIOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, inapto ao afastamento do dever de indenizar.

2. Demonstrado que o cancelamento de voo teve repercussão lesiva na esfera personalíssima da vítima, resta caracterizado o dano moral indenizável.

3. Quando arbitrada em patamar incompatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, e recurso adesivo, manejado por GUSTAVO DA SILVA BRITO, ambos contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta pelo segundo recorrente em face da companhia aérea, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 800,00 a título de reparação material e R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré, ora primeira apelante, além de sustentar a ocorrência de fortuito excludente de responsabilidade, alega a ausência de danos morais e materiais passíveis de indenização. Pugna pelo afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, pela redução da compensação relativa aos danos morais.

O autor, em seu recurso adesivo, se limita a impugnar o montante arbitrado a título de indenização por danos morais e requerer a respectiva majoração.

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória proposta em face de companhia aérea em razão de cancelamento de voo e demora injustificada no remanejamento dos passageiros, a provocar a perda da conexão internacional programada pelo autor,
Gustavo da Silva Brito
, que foi compelido a adquirir, com recursos próprios, nova passagem a fim de concluir seu itinerário, com destino ao distrito de Washington, EUA.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) como reparação pelo valor dispendido pelo autor na aquisição de nova passagem, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso de apelação, a ré sustenta as seguintes teses: (i) incidência de caso fortuito excludente de responsabilidade civil, eis que o voo programado teria sido cancelado em razão de problemas técnicos da aeronave;
(ii)
impossibilidade de restituição do valor investido em nova passagem aérea, argumentando que a companhia aérea que opera o trecho inicial não é responsável pelas demais conexões programadas pelo passageiro;
(iii)
ausência de prova do dano moral, e;
(iv)
excesso do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

O autor, em recurso adesivo, se restringe a arguir a insuficiência do valor da indenização por danos morais, postulando sua majoração.

Sem preliminares a serem examinadas, passo à análise meritória.

No que concerne à primeira tese da companhia aérea, o reconhecimento do caso fortuito como excludente de responsabilidade submete-se à
teoria do risco
, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o fato de terceiro é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, de modo que não elide a sua responsabilidade; no segundo, a atuação é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

No caso concreto, é evidente que a falha alegada pela ré como responsável pelo cancelamento do voo – problema mecânico na aeronave – não caracteriza fortuito externo, na medida em que consubstancia uma intercorrência previsível e que integra os riscos ordinários da atividade lucrativa desempenhada. Logo, trata-se de fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Não é diverso o entendimento da Terceira Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC.
DEFEITO MECÂNICO NA AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR REPARATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando todas as questões submetidas ao Tribunal de origem foram examinadas e decididas fundamentadamente. 2. Em caso de ação indenizatória por falha no serviço de transporte internacional de passageiros, não é possível pretender a aplicação da prescrição bienal estabelecida pela Convenção de Montreal, porque aplicável o CDC. Precedentes.
3. A alegação de que configurada hipótese de caso fortuito apta a excluir a reponsabilidade do transportador não prevalece porque não impugnado o argumento do acórdão recorrido de que referido
fortuito seria do tipo interno, isto é, insuficiente para romper o nexo causal
.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 747355 RJ 2015/0175844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2016)

O pedido de afastamento da indenização por dano material também não comporta deferimento, considerando que a perda da conexão não decorreu de falha imputável ao autor, a exemplo da programação de prazo exíguo entre o desembarque de uma aeronave e o início do voo subsequente, mas da demora injustificada da companhia aérea no remanejamento dos passageiros, na medida em que a chegada do demandante em Miami, prevista para as 22:56 do dia 04/08/2017, ocorreu tão somente às 06:55 do dia seguinte.

Por conseguinte, escorreito o entendimento do sentenciante ao determinar o ressarcimento do valor investido pelo autor na aquisição de nova passagem aérea para a preservação do itinerário.

No que atine à tese de inocorrência de dano moral, melhor sorte não assiste à ré, ora primeira apelante.

Como já afirmado, o cancelamento do voo, exclusivamente imputável à ré repercutiu em toda a continuidade do itinerário do autor em terras estadunidenses.

Consequentemente, o autor foi privado não apenas de grande parte do tempo que teria para usufruir naquela que seria sua primeira viagem internacional, como também de parcela substancial dos recursos financeiros de que dispunha para dispender em seu destino turístico, na medida em que se viu compelido a custear, às próprias expensas, a nova passagem aérea, que assegurou a continuidade do trajeto.

De tal modo, tenho como caracterizada circunstância excepcional, apta a repercutir negativamente na esfera personalíssima do autor, configurando o dano moral indenizável.

Reconhecido o dano extrapatrimonial, passo à análise do valor indenizatório correspondente, objeto de questionamento em ambos os recursos submetidos à apreciação desta Corte.

Com efeito, no arbitramento da indenização por dano moral, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser majorada ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de compatível com o patamar praticado por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré e
dou provimento
ao recurso adesivo manejado pelo autor, majorando a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020